Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012706-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VITOR WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.848.871-67 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO SISTEMA PRISIONAL -
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS -
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal”. (STJ - AgRg no RMS: 46535 DF 2014/0237291-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
VITOR WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que julgou improcedente a pretensão inicial da “Ação Ordinária Com Pedido De Antecipação De Tutela” em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
em que

que almejava a sua convocação e nomeação no cargo de Assistente do Sistema Prisional - Assistente Administrativo, polo Cuiabá, referente ao concurso regido pelo Edital no 003/2009/SAD/MT, cuja validade se expirou em 29/06/2014.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o concurso previa 42 vagas para nomeação imediata e durante o concurso houve a nomeação até o 133o (centésimo trigésimo terceiro) colocado, enquanto o autor restou classificado em 188o (centésimo octogésimo oitavo). Aduz que 34 candidatos desistiram da posse, eis que foram convocados e não

atenderam à convocação, o que demonstra a necessidade da Administração Pública em relação às vagas.

Relata que diligenciou antes de ajuizar a demanda e fez buscas em nome de todos os candidatos entre o último classificado nomeado até a sua classificação e destes apenas a candidata na 171a posição ajuizou a ação judicial, com a concessão da segurança, restando 33 vagas em aberto.

Afirma que uma vez vencido o edital do concurso com vagas em aberto e comprovando que os melhores classificados não ajuizaram a ação judicial pleiteando a nomeação com base nas vagas em questão, o direito deve ser conferido aquele candidato que demonstrar interesse pela via judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconheça o direito à nomeação ao cargo de Assistente do Sistema Prisional – Assistente Administrativo em Cuiabá.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença
in totum.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 11941454 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em que almejava
a convocação e nomeação do apelante para o cargo de Assistente do Sistema Prisional - Assistente Administrativo, polo Cuiabá, referente ao concurso regido pelo Edital no 003/2009/SAD/MT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A espécie revela que o Apealnte restou classificado na 188a colocação para o cargo de

parte Apelante restou classificada na 188a colocação Assistente do Sistema Prisional - Assistente Administrativo para o polo de Cuiabá, referente ao concurso regido pelo Edital no 003/2009/SAD/MT, isto é, fora do número de vagas previsto (42 vagas).

Além disso, constata-se que a validade do concurso expirou em 29/06/2014, inexistindo possibilidade de nomeação administrativa pela Administração Pública.

Assim, extrai-se que o candidato restou apenas classificado fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Com efeito, em relação às 34 desistências ocorridas, percebe-se que a Administração Pública realizou diversas novas convocações pelo Diário Oficial durante a validade do certame, o que ocasionou a convocação de candidatos melhores classificados, prosseguindo o chamamento do certame conforme a ordem cronológica, não havendo que se falar na existência de vacância de 34 cargos.

Como se vê, a última convocação ocorreu justamente – id. 8655945 – em 27/06/2014, com a convocação de 23 candidatos, ocasião em que apenas 4 não tomaram a posse no certame, razão pela qual não há que se falar em preterição, pois essas vagas existentes jamais atingiriam a colocação do apelante.

Data vênia o entendimento exarado no Mandado de Segurança de no 148850/2014, julgado pelas Turmas Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo em 05/03/2015, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que concedeu a segurança ao candidato classificado na 171a posição para o mesmo cargo, é certo que as desistências não alcançam o referido cargo, tampouco restou demonstrado no caso que houve a criação ou vacância de cargos suficientes para atingir a colocação do candidato.

Aliás, eventual desistência do candidato nomeado em 27/06/2014 – último dia de validade do certame -, somente ocorreu após a caducidade do concurso, o que não garante aos demais concorrentes o direito à nomeação.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 3. Ocorre que, no caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante à recorrente, segunda colocada, a vaga disputada. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 59115 RS 2018/0280100-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O prazo decadencial para a impetração do mandamus contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame. 2. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal. 4. Hipótese em que não houve configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ - AgRg no RMS: 46535 DF 2014/0237291-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Assim, considerando que o Apelante ficou classificado fora do número de vagas e não restou preterição ou qualquer contratação precária que atingissem a sua classificação, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020